Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0706710-86.2024.8.07.0000 REQUERENTE: LEONARDO MARTINS DE ABREU REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado LEONARDO MARTINS DE ABREU, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o Requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (ID 56068617). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 56071121). A Defensoria Pública apontou que o apenado requer, em síntese, a sua absolvição na ação penal no 0717552-41.2023.8.07.0007 ou a desclassificação para o crime de receptação. Ademais, a Defensoria Pública informou que foi interposta apelação em face da sentença condenatória, e em 29/01/2024, os autos foram remetidos para a 2a instância. Ressaltou que o peticionante está devidamente assistido pela Defensoria Pública na referida ação penal, não encontrando fundamento jurídico para a complementação do pedido. É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente nos autos da ação penal no 0717552-41.2023.8.07 foi condenado pela prática do crime de furto, e requer a desclassificação para o crime de receptação ou a sua absolvição. Entretanto, foi interposto o recurso de apelação na ação penal no 0717552-41.2023.8.07.0007, de minha relatoria, ainda pendente de julgamento. Sendo assim, a matéria será apreciada em sede de apelação nesta Turma Criminal, competente para o julgamento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao presente recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator